Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717579-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.0001. Verifica-se que o recurso (Id. 46495921) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do montante referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator